Tribunal: TJMT
Processo: 1003707-44.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003707-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), J. V. ARROTEIA - ME - CNPJ: 12.573.326/0001-97 (EMBARGANTE), exma juiza de direito da 4a vara cível de sinop (EMBARGADO), SBRISSA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 50.223.742/0001-54 (EMBARGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTOO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RED OPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO FORMULADO PELA PRÓPRIA EMPRESA RECUPERANDA – OMISSÃO CONFIGURADA NO TOCANTE À DIFERENCIAÇÃO ENTRE HABILITAÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO SE VOLTA CONTRA A SEGUNDA RELAÇÃO DE CREDORES, ELABORADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÕES E DIVERGÊNCIAS PELOS CREDORES (ARTS. 7º, § 2º E 8º DA LRF) – LEGITIMIDADE PRESERVADA – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS – EFEITOS INFRINGENTES APLICADOS PARA DAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL.

1 - A impugnação ao crédito se volta contra a segunda relação de credores, elaborada pelo Administrador Judicial após a apresentação de habilitações e divergências pelos credores (arts. 7º, § 2º e 8º da LRF). É, essencialmente, incidente instaurado por iniciativa de qualquer credor, da empresa em recuperação judicial ou seus sócios

ou do Ministério Público e dirigido ao juízo da recuperação judicial, para que este promova a inclusão, exclusão, reclassificação ou retifique o valor de qualquer crédito na segunda lista elaborada pelo Administrador Judicial.

2 – No caso concreto, na fase de conferência da relação de credores, a empresa recuperanda encaminhou para o Administrador Judicial as notas fiscais emitidas pela credora antes do pedido recuperacional, a fim de inclui-la no rol de credores; todavia, não houve a inserção da mencionada credora, o que deu causa à propositura da Impugnação ao Crédito, que deve ser processada e julgada, face à legitimidade da Recuperanda para esse mister.

3 – Embargos acolhidos para sanar omissão e, como, via de consequência, agregar efeitos infringentes para dar provimento ao Instrumental e permitir o processamento do Incidente de Impugnação ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por J. V. ARROTEIA – ME em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1003707-44.2021.8.11.0000 aviado na ação de “IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO” de n. 1012641-77.2020.8.11.0015 onde litiga com SBRISSA & CIA LTDA – EPP perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 89577986 o colegiado por maioria, vencida a 1ª. vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva), desproveram o recurso, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 93027972 que a recuperanda, no Agravo de Instrumento, após toda a fundamentação trazida no tópico “03”, trouxe o seguinte pedido “a”: “Com fundamento no artigo 15 da Lei n. 11.077/2020, requer, seja disponibilizada a guia de preparo recursal no valor da tabela antiga, isto é, R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), visto que o processo origem é anterior a alteração da lei;”, e o acórdão embargado nada disse a respeito, por isso, aponta-se a 1ª omissão.

Requer que seja sanado o vício da omissão ao não observar o pedido “a”, e toda a fundamentação trazida no tópico “03”, do Agravo de Instrumento, e assim reformar o acórdão embargado para devolver a diferença paga de custas ou encaminhar esta questão para análise do setor competente no TJMT;

Requer que seja sanado o vício da omissão ao não observar a transcrição do 2º parecer ministerial proferido oralmente durante a sessão de julgamento, eis que é fundamental para a composição do acórdão, pois citado pela Desa. Clarice, e assim, determine a sua transcrição/inclusão;

Requer que seja sanado o vício da omissão ao não observar a confusão dos conceitos de ‘impugnação de crédito’ e ‘habilitação retardatária de crédito’, o que levou à consequente utilização do julgado do TJSP incorretamente nos fundamentos do voto do relator, eis que se tratou de situação diferente, e assim, seja reformado o acórdão embargado para reconhecer a legitimidade da devedora para ajuizar ‘impugnação de crédito’ e determinar o seu processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada por JV ARROTEIA EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de SBRISSA E CIA LTDA, pretendendo a inclusão do crédito da requerida nos autos da recuperação judicial, aduzindo que decorre de dívida contraída anteriormente ao pedido de recuperação judicial e está embasada em nota fiscal que demonstra sua origem.

Ao final, pleiteia a inclusão do crédito de R$ 14.879,61 (quatorze mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), na classe de credores quirografários da recuperação judicial.

Ao analisar o pleito, após determinar que a requerente se manifestasse quanto a sua legitimidade para a propositura da ação, o Magistrado de piso entendeu pela ilegitimidade da recuperanda para pleitear a inclusão de crédito não constante do rol de credores, caso o próprio credor não tenha diligenciado nesse sentido, principalmente porque a pretensão da requerente consiste na habilitação do crédito da parte requerida.

Por essa razão, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo Juízo a quo.

Irresignada, a parte autora/impugnante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de reconhecer a sua legitimidade ativa para apontar ausência de créditos por meio de Impugnação de Crédito.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

De fato, o incidente deve ser extinto sem resolução do mérito ante a ausência de legitimidade da recuperanda para pleitear a habilitação de crédito de terceiro na recuperação judicial.

Com efeito, segundo o artigo 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/05, somente o credor detém legitimidade para habilitar o seu crédito diretamente ao administrador judicial. O mesmo se aplica ao valor do crédito arrolado.

As razões recursais não infirmam os fundamentos da r. decisão agravada.

Embora a agravante deva apresentar o rol de seus credores por ocasião da distribuição do seu pedido de recuperação judicial, e possa pleitear a inclusão de crédito, após a publicação do edital do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05, no prazo assinalado pelo art. 8º (“No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado”), esse diploma legal, no art. 10, não lhe confere legitimação para pleitear a habilitação de crédito retardatária. Senão, vejamos:

“Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º, § 1º, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.”

Ao contrário, faz referência ao § 1º do art. 7º, que traz o prazo de 15 dias para os credores apresentarem sua habilitação ou divergência, em relação ao edital do art. 52, §1º, contendo a primeira lista de credores.

O próprio art. 10 e seus parágrafos apresentam uma série de limitações, como a perda do direito de voto, perda de direito a rateios já efetuados, e pagamento de custas, que são direcionadas especificamente ao credor e têm por finalidade manter a celeridade do procedimento recuperacional.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA FORMULADO PELAS DEVEDORAS. EXTINÇÃO DO FEITO, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DAS RECUPERANDAS. EXEGESE DOS ARTIGOS 7º, 8º E 10 DA LEI 11.101/05 QUE NÃO CONFERE LEGITIMIDADE DAS RECUPERANDAS PARA PLEITEAR A INCLUSÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO NA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO. PRERROGATIVA CONFERIDA APENAS AO PRÓPRIO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2083482-11.2020.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do Julgamento: 29/01/2021)

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de crédito apresentada pelas recuperandas após a publicação do edital com o quadro geral de credores prevista no § 2º, artigo 7º, da Lei nº 11.101/05. Decisão recorrida que extinguiu o incidente, sem análise do mérito, por ausência de interesse processual. Habilitação/impugnação retardatária de crédito prevista no artigo 10 conferida exclusivamente aos credores. Impossibilidade de utilização da medida pela devedora. Interpretação sistemática dos arts. 7º, 8º e 10 da Lei nº 11.101/2005. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2025808-12.2019.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data do Julgamento: 16/05/2019)

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que o devedor não tem legitimidade ativa para pleitear a submissão de crédito não habilitado aos efeitos recuperacionais, ou, como no caso, para pedir que o valor do crédito apurado e listado seja majorado mediante impugnação.

Como já decidiu o eg. STJ, “a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe”, e, “caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei”.

A propósito, trago a jurisprudência da Corte Superior:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 4. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP” (STJ, REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 13/12/2016).

E deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO – ART. 7º, §1º, DA LEI Nº 11.101/2005 - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE PELA EMPRESA RECUPERANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – FACULDADE DO CREDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “I - Conforme dicção dos artigos 7º e 9º da Lei n° 11.101/2005, a habilitação do crédito é providência que compete ao credor e não ao devedor, sendo, inclusive, uma faculdade daquele”. (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1011474-41.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019). 2. A empresa recuperanda não é parte legitima para, diante da divergência de crédito e por meio de impugnação à relação de credores, pleitear a majoração do crédito de titularidade de terceiro.” (TJ-MT, RAI nº 1002680-26.2021.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021)

Ao arremate, o art. 9º da Lei nº 11.101/05 confere legitimidade exclusiva ao credor, com a prerrogativa de apresentar a habilitação de crédito retardatária, sendo defeso transferir a terceiros.

Desta feita, a empresa recuperanda não tem legitimidade extraordinária para defender em nome próprio, direito alheio (art. 18, CPC).

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Entretanto, não vislumbro fundamento para acolhimento do pleito da agravante, uma vez que, de fato, esta carece de legitimidade ativa para a promoção de impugnação de crédito, na forma como pretendida, uma vez que esta não é titular do direito de crédito, sendo defeso pleitear direito alheio em nome próprio. Essa função não cabe as empresas em recuperação. Tendo, a meu ver, sido equivocada a interpretação feita pela agravante do art. 8º, da Lei nº 11.101/2005.”

Portanto, a r. decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que o devedor não tem legitimidade ativa para pleitear a submissão de crédito não habilitado aos efeitos recuperacionais, ou, como no caso, para pedir que o valor do crédito apurado e listado seja majorado mediante impugnação.

Embora a agravante deva apresentar o rol de seus credores por ocasião da distribuição do seu pedido de recuperação judicial, e possa pleitear a inclusão de crédito, após a publicação do edital do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05, no prazo assinalado pelo art. 8º (dez dias), esse diploma legal, no art. 10, não lhe confere legitimação para pleitear a habilitação de crédito retardatária.

Como já decidiu o eg. STJ, “a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe”, e, “caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei”.

O art. 9º da Lei nº 11.101/05 confere legitimidade exclusiva ao credor, com a prerrogativa de apresentar a habilitação de crédito retardatária, sendo defeso transferir a terceiros.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003707-44.2021.8.11.0000)

VOTO (1ª VOGAL)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

A
J. V. ARROTEIA Eireli – “Atacado Variedades”
opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude do acórdão proferido no ID 89577986, alegando omissão do julgado.

Por maioria, o Agravo de Instrumento interposto pela Embargante foi desprovido, sendo mantida a decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu a petição inicial da Impugnação ao Crédito n. 1012641-77.2020.8.11.0015, ajuizada em face da credora Sbrissa & Cia Ltda. - Epp.

Exsurge dos autos originários que a Embargante apresentou o pedido de Recuperação Judicial nº 1005376-24.2020.8.11.0015, o qual fora admitido pelo Juiz condutor em 01/06/2020. De acordo com a empresa Agravante, na fase de conferência da relação de credores, encaminhou para o Administrador Judicial as notas fiscais emitidas pela Agravada antes do pedido recuperacional, a fim de inclui-la no rol de credores; todavia, não houve a inserção da mencionada credora, o que deu causa à propositura da Impugnação ao Crédito n. 1012641-77.2020.8.11.0015.

Narra a peça de ingresso do Instrumental que, em sede de emenda, o Juiz da causa solicitou que a Agravante explicasse sua intenção, pois, num primeiro exame, entendeu que o caso não retrataria impugnação de crédito, e sim de habilitação de crédito, posto que “esqueceu” de incluir o crédito Sbrissa & Cia Ltda. - Epp na primeira relação de credores.

Em resposta à determinação judicial, a Agravante explicou que, a despeito de a Agravada não ter sido relacionada no primeiro momento, não há óbice em inseri-la
a posteriori
, pois entende que todas as dívidas existentes no momento do pedido de recuperação devem ser relacionadas na projeção do soerguimento.

A despeito da justificativa acima descrita, o Juiz da Vara Universal indeferiu a petição inicial por considerar a Embargante/Agravante carecedora da ação (ilegitimidade ativa), sendo tal decisão chancelada pelo ilustre Relator e que, com algumas ressalvas, foi acompanhada pelo 2º Vogal Des. João Ferreira.

Registro que, na sessão de julgamento do Instrumental, externei minha linha de raciocínio. Disse que, de fato, esta é uma situação fora dos padrões, que poderia ser resolvida na própria Ação de Recuperação Judicial, pois se há desacordo entre a relação apresentada pela Recuperanda e os créditos apontados pelo Administrador Judicial, inexiste óbice legal para que a recuperanda tente resolver a situação com a indicação do crédito pendente de habilitação, o que evitaria, inevitavelmente, o ajuizamento de inúmeras impugnações.

Salientei que, do ponto de vista prático, de interpretação mais liberal e afinada com a finalidade do processo, assim como entendeu o representante do Ministério Público, era imprescindível reformar a decisão recorrida, a fim de processar as impugnações e analisar o mérito, sobretudo porque, dentre os credores, há empresas de pequeno porte, para as quais, certamente, não compensaria constituir advogado somente para a finalidade já externada pela Recuperanda, e ainda fazer frente a todos os emolumentos e tudo que estaria sujeita, sendo muito provável que ficariam de fora da recuperação, posto que o crédito é tão pequeno que não compensaria promover a habilitação judicial, que tem todo processamento e custo.

Considerando que, no meu modo de ver, o acórdão é omisso no tocante à diferenciação dos institutos da habilitação e impugnação de crédito, hei por bem tecer as seguintes digressões:

Com efeito, o principal ponto para diferenciar as ações de habilitação de crédito, habilitação de crédito retardatária e a impugnação de crédito é analisar o período do processo de recuperação judicial, bem como o seu objetivo. A habilitação de crédito permite que o credor receba o montante da liquidação dos ativos ou discuta a forma como será realizado o seu pagamento.

Na primeira fase do processo de recuperação judicial, a relação de credores apresentada pela sociedade empresária (art. 51, III, Lei 11.101/05), será publicada no Diário de Justiça do Estado para conhecimento dos credores. Assim, inicia-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para requerer a
habilitação e/ou divergência de crédito
perante o administrador judicial, respeitando as diretrizes elencadas pelo art. 9º da Lei nº 11.101/2005:

“Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor”.

Ato contínuo, o administrador judicial tem o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para julgar as habilitações e divergências administrativas apresentadas pelos credores, pautando-se pela documentação e livros fiscais e contábeis do devedor. Nesse ínterim, caso haja discordância de qualquer crédito incluído,
ou não
, na
Segunda Relação de Credores
apresentada pelo administrador judicial, qualquer interessado poderá deduzir
impugnação
de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme inteligência do artigo 8º, abaixo transcrito:

“Art. 8º. No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º , desta Lei, o
Comitê, qualquer credor
,
o devedor
ou
seus sócios
ou
o Ministério Público
podem
apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores
,
apontando a ausência de qualquer crédito
ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei”.
(Sem destaques no original)

A partir da leitura do dispositivo acima, dúvidas não há de que a impugnação deve ser ajuizada em autos apartados ao feito recuperacional, contendo todos os documentos que tiver o impugnante. O titular do crédito questionado deverá ser devidamente citado para contestar a impugnação, assim como os demais legitimados para a impugnação, os quais poderão se manifestar sobre o pedido nos termos da Lei.

Já a
habilitação de crédito retardatária
são aquelas habilitações ou divergências administrativas apresentadas após o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pelo § 1º, art. 7º da Lei nº 11.101/2005. Esta ação está prevista no art. 10 e seguintes, e deverá ser apresentada até o momento de homologação do Quadro Geral de Credores. Embora o direito de habilitação nos procedimentos da insolvência seja garantido ao credor, a legislação prevê que, caso o credor ainda não esteja habilitado, perde o direito de votar na Assembleia Geral de Credores (art. 39) e, também, o direito aos rateios parciais já realizados na falência (art. 10, § 3º da Lei nº 11.101/2005).

A doutrina majoritária, ainda, diz que os credores retardatários perderão o direito ao pagamento dos acessórios incidentes (correção monetária e juros de mora da obrigação) entre o fim do período de 10 (dez) dias da impugnação judicial e a data de seu pedido de habilitação retardatária. A exceção são os credores trabalhistas, que podem exercer o direito de voto na Assembleia Geral de Credores ainda que tenham pleiteados de modo retardatário a habilitação de seu crédito.

Portanto, a partir da linha cronológica da verificação de crédito no processo de recuperação judicial, é possível identificar, com clareza, qual instrumento adequado para requerer a habilitação de crédito, e quem está legitimado para pedir a habilitação retardatária ou apresentar a impugnação.

Conforme dito alhures, a impugnação se volta contra a segunda relação de credores, elaborada pelo Administrador Judicial após a apresentação de habilitações e divergências pelos credores (arts. 7º, § 2º e 8º da LRF).

A impugnação é, essencialmente,
incidente instaurado por iniciativa de qualquer credor,

da empresa em recuperação judicial ou seus sócios
ou do Ministério Público e dirigido ao juízo da recuperação judicial, para que este promova a inclusão, exclusão, reclassificação ou retifique o valor de qualquer crédito na segunda lista elaborada pelo Administrador Judicial.

Embora simples sua noção básica, trata-se de instituto permeado de discussões sob o
ponto de vista processual,
em especial no tocante à legitimidade, pois este vocábulo tem sido, na minha visão, mal interpretado, posto que “impugnar o crédito” segundo redação do artigo 8º da LRF tem abrangência
latu sensu
, não se podendo limitar a sua semântica em “questionar, contraditar, discordar”, mas principalmente “incluir, corrigir, incorporar, emendar”, e para estas classes de ações a Recuperanda tem absoluta legitimidade.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE RECURSAL DA RECUPERANDA. CORRETA FORMAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO QUANDO APRESENTADA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. APLICAÇÃO DO ART. 10, §§ 5º E 6º, LEI N. 11.101/05. DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 70077355360 CONHECIDO. À MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
. (Agravo Nº 70078610268, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Redator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AGV: 70078610268 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 25/10/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2018).

Aliás, peço
vênia
para colacionar julgado de minha Relatoria no mesmo sentido aqui externado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EXTINTA – INCONFORMISMO – LEGITIMIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – OMISSÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora esta Corte já tenha decidido no sentido de que o devedor não tem legitimidade ativa para pleitear a submissão de crédito não habilitado aos efeitos recuperacionais, constata-se que, na hipótese, a impugnação de crédito merece ser conhecida, pois é louvável a atitude da empresa devedora que veio em juízo dizer que a lista estava equivocada porque muitos credores ficaram de fora e requereu a inclusão destes. Importante destacar que o princípio da instrumentalidade das formas assegura que os processos sejam compreendidos como um instrumento que é posto a disposição do direito material para fazer valer este direito, assim, tem-se que os interesses desses credores (excluídos da lista de crédito) devem ser salvaguardados
. (TJ-MT 1003698-82.2021.8.11.0000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021).

Feitos esses esclarecimentos, entendo que o acórdão contém vícios de omissão e que devem ser sanados para, agregando efeito modificativo,
DAR PROVIMENTO
aos Aclaratórios e, de conseguinte,
DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, reformando a decisão atacada, a fim de que as Impugnações ao Crédito sejam processadas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003707-44.2021.8.11.0000)

VOTO (1ª VOGAL)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

A
J. V. ARROTEIA Eireli – “Atacado Variedades”
opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude do acórdão proferido no ID 89577986, alegando omissão do julgado.

Por maioria, o Agravo de Instrumento interposto pela Embargante foi desprovido, sendo mantida a decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu a petição inicial da Impugnação ao Crédito n. 1012641-77.2020.8.11.0015, ajuizada em face da credora Sbrissa & Cia Ltda. - Epp.

Exsurge dos autos originários que a Embargante apresentou o pedido de Recuperação Judicial nº 1005376-24.2020.8.11.0015, o qual fora admitido pelo Juiz condutor em 01/06/2020. De acordo com a empresa Agravante, na fase de conferência da relação de credores, encaminhou para o Administrador Judicial as notas fiscais emitidas pela Agravada antes do pedido recuperacional, a fim de inclui-la no rol de credores; todavia, não houve a inserção da mencionada credora, o que deu causa à propositura da Impugnação ao Crédito n. 1012641-77.2020.8.11.0015.

Narra a peça de ingresso do Instrumental que, em sede de emenda, o Juiz da causa solicitou que a Agravante explicasse sua intenção, pois, num primeiro exame, entendeu que o caso não retrataria impugnação de crédito, e sim de habilitação de crédito, posto que “esqueceu” de incluir o crédito Sbrissa & Cia Ltda. - Epp na primeira relação de credores.

Em resposta à determinação judicial, a Agravante explicou que, a despeito de a Agravada não ter sido relacionada no primeiro momento, não há óbice em inseri-la
a posteriori
, pois entende que todas as dívidas existentes no momento do pedido de recuperação devem ser relacionadas na projeção do soerguimento.

A despeito da justificativa acima descrita, o Juiz da Vara Universal indeferiu a petição inicial por considerar a Embargante/Agravante carecedora da ação (ilegitimidade ativa), sendo tal decisão chancelada pelo ilustre Relator e que, com algumas ressalvas, foi acompanhada pelo 2º Vogal Des. João Ferreira.

Registro que, na sessão de julgamento do Instrumental, externei minha linha de raciocínio. Disse que, de fato, esta é uma situação fora dos padrões, que poderia ser resolvida na própria Ação de Recuperação Judicial, pois se há desacordo entre a relação apresentada pela Recuperanda e os créditos apontados pelo Administrador Judicial, inexiste óbice legal para que a recuperanda tente resolver a situação com a indicação do crédito pendente de habilitação, o que evitaria, inevitavelmente, o ajuizamento de inúmeras impugnações.

Salientei que, do ponto de vista prático, de interpretação mais liberal e afinada com a finalidade do processo, assim como entendeu o representante do Ministério Público, era imprescindível reformar a decisão recorrida, a fim de processar as impugnações e analisar o mérito, sobretudo porque, dentre os credores, há empresas de pequeno porte, para as quais, certamente, não compensaria constituir advogado somente para a finalidade já externada pela Recuperanda, e ainda fazer frente a todos os emolumentos e tudo que estaria sujeita, sendo muito provável que ficariam de fora da recuperação, posto que o crédito é tão pequeno que não compensaria promover a habilitação judicial, que tem todo processamento e custo.

Considerando que, no meu modo de ver, o acórdão é omisso no tocante à diferenciação dos institutos da habilitação e impugnação de crédito, hei por bem tecer as seguintes digressões:

Com efeito, o principal ponto para diferenciar as ações de habilitação de crédito, habilitação de crédito retardatária e a impugnação de crédito é analisar o período do processo de recuperação judicial, bem como o seu objetivo. A habilitação de crédito permite que o credor receba o montante da liquidação dos ativos ou discuta a forma como será realizado o seu pagamento.

Na primeira fase do processo de recuperação judicial, a relação de credores apresentada pela sociedade empresária (art. 51, III, Lei 11.101/05), será publicada no Diário de Justiça do Estado para conhecimento dos credores. Assim, inicia-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para requerer a
habilitação e/ou divergência de crédito
perante o administrador judicial, respeitando as diretrizes elencadas pelo art. 9º da Lei nº 11.101/2005:

“Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor”.

Ato contínuo, o administrador judicial tem o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para julgar as habilitações e divergências administrativas apresentadas pelos credores, pautando-se pela documentação e livros fiscais e contábeis do devedor. Nesse ínterim, caso haja discordância de qualquer crédito incluído,
ou não
, na
Segunda Relação de Credores
apresentada pelo administrador judicial, qualquer interessado poderá deduzir
impugnação
de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme inteligência do artigo 8º, abaixo transcrito:

“Art. 8º. No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º , desta Lei, o
Comitê, qualquer credor
,
o devedor
ou
seus sócios
ou
o Ministério Público
podem
apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores
,
apontando a ausência de qualquer crédito
ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei”.
(Sem destaques no original)

A partir da leitura do dispositivo acima, dúvidas não há de que a impugnação deve ser ajuizada em autos apartados ao feito recuperacional, contendo todos os documentos que tiver o impugnante. O titular do crédito questionado deverá ser devidamente citado para contestar a impugnação, assim como os demais legitimados para a impugnação, os quais poderão se manifestar sobre o pedido nos termos da Lei.

Já a
habilitação de crédito retardatária
são aquelas habilitações ou divergências administrativas apresentadas após o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pelo § 1º, art. 7º da Lei nº 11.101/2005. Esta ação está prevista no art. 10 e seguintes, e deverá ser apresentada até o momento de homologação do Quadro Geral de Credores. Embora o direito de habilitação nos procedimentos da insolvência seja garantido ao credor, a legislação prevê que, caso o credor ainda não esteja habilitado, perde o direito de votar na Assembleia Geral de Credores (art. 39) e, também, o direito aos rateios parciais já realizados na falência (art. 10, § 3º da Lei nº 11.101/2005).

A doutrina majoritária, ainda, diz que os credores retardatários perderão o direito ao pagamento dos acessórios incidentes (correção monetária e juros de mora da obrigação) entre o fim do período de 10 (dez) dias da impugnação judicial e a data de seu pedido de habilitação retardatária. A exceção são os credores trabalhistas, que podem exercer o direito de voto na Assembleia Geral de Credores ainda que tenham pleiteados de modo retardatário a habilitação de seu crédito.

Portanto, a partir da linha cronológica da verificação de crédito no processo de recuperação judicial, é possível identificar, com clareza, qual instrumento adequado para requerer a habilitação de crédito, e quem está legitimado para pedir a habilitação retardatária ou apresentar a impugnação.

Conforme dito alhures, a impugnação se volta contra a segunda relação de credores, elaborada pelo Administrador Judicial após a apresentação de habilitações e divergências pelos credores (arts. 7º, § 2º e 8º da LRF).

A impugnação é, essencialmente,
incidente instaurado por iniciativa de qualquer credor,

da empresa em recuperação judicial ou seus sócios
ou do Ministério Público e dirigido ao juízo da recuperação judicial, para que este promova a inclusão, exclusão, reclassificação ou retifique o valor de qualquer crédito na segunda lista elaborada pelo Administrador Judicial.

Embora simples sua noção básica, trata-se de instituto permeado de discussões sob o
ponto de vista processual,
em especial no tocante à legitimidade, pois este vocábulo tem sido, na minha visão, mal interpretado, posto que “impugnar o crédito” segundo redação do artigo 8º da LRF tem abrangência
latu sensu
, não se podendo limitar a sua semântica em “questionar, contraditar, discordar”, mas principalmente “incluir, corrigir, incorporar, emendar”, e para estas classes de ações a Recuperanda tem absoluta legitimidade.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE RECURSAL DA RECUPERANDA. CORRETA FORMAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO QUANDO APRESENTADA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. APLICAÇÃO DO ART. 10, §§ 5º E 6º, LEI N. 11.101/05. DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 70077355360 CONHECIDO. À MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
. (Agravo Nº 70078610268, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Redator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AGV: 70078610268 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 25/10/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2018).

Aliás, peço
vênia
para colacionar julgado de minha Relatoria no mesmo sentido aqui externado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EXTINTA – INCONFORMISMO – LEGITIMIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – OMISSÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora esta Corte já tenha decidido no sentido de que o devedor não tem legitimidade ativa para pleitear a submissão de crédito não habilitado aos efeitos recuperacionais, constata-se que, na hipótese, a impugnação de crédito merece ser conhecida, pois é louvável a atitude da empresa devedora que veio em juízo dizer que a lista estava equivocada porque muitos credores ficaram de fora e requereu a inclusão destes. Importante destacar que o princípio da instrumentalidade das formas assegura que os processos sejam compreendidos como um instrumento que é posto a disposição do direito material para fazer valer este direito, assim, tem-se que os interesses desses credores (excluídos da lista de crédito) devem ser salvaguardados
. (TJ-MT 1003698-82.2021.8.11.0000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021).

Feitos esses esclarecimentos, entendo que o acórdão contém vícios de omissão e que devem ser sanados para, agregando efeito modificativo,
DAR PROVIMENTO
aos Aclaratórios e, de conseguinte,
DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, reformando a decisão atacada, a fim de que as Impugnações ao Crédito sejam processadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021